Tribunal: TJSP
Processo: 1007564-91.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviço de desentupimento da rede de esgoto. Sentença de procedência. Apelo da ré alegando vício de consentimento. Sem razão. Cerceamento do direito de defesa não caracterizado. Incontroversa a prestação dos serviços. Documentos juntados à petição inicial, assinados pela ré, que comprovam o valor e a forma de cobrança do serviço. Dever de pagar a quantia

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviço de desentupimento da rede de esgoto. Sentença de procedência. Apelo da ré alegando vício de consentimento. Sem razão. Cerceamento do direito de defesa não caracterizado. Incontroversa a prestação dos serviços. Documentos juntados à petição inicial, assinados pela ré, que comprovam o valor e a forma de cobrança do serviço. Dever de pagar a quantia cobrada. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. Recurso desprovido.